Tribunal: TJDFT
Processo: 0004092-75.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. ERRO DE TIPO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia, inviável o acolhimento da tese absolutória, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Se o conjunto probatório demonstra que o réu agiu com dolo e que tinha, portanto, ciência da ilicitude da sua conduta, não há falar em desclassificação dos crimes para a modalidade culposa.
3. A mera alegação de desconhecimento da norma ou interpretação subjetiva de que o agir não se encontraria abrangido pela lei penal é insuficiente para configurar o erro de tipo.
4. Os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.